Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ELIDAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 4o, III, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da apelada e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente diante da demonstração de percepção de renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser mantido.
2. Segundo a redação do art. 84, § 4o, III, do CPC, aplicável nas causas em que a Fazenda Pública for parte, “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”. Logo, diante da desistência da ação, não existiu condenação e não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte, de sorte que o valor atualizado da causa (R$58.497,81) deve ser considerado como base de cálculo para a fixação dos honorários.
3. Com efeito, não se vislumbra hipótese de cabimento para fixação equitativa da verba honorária, porquanto, sendo possível a utilização de uma das bases de cálculo estabelecidas pelo art. 85, § 2o, do CPC, não decorre para os causídicos beneficiários da verba valor exorbitante diante das peculiaridades do feito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.